Tribunal: TJSP
Processo: 1000380-22.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO COM AMORTIZAÇÃO JUNTO À RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC) – CONTRATO QUE NÃO ACOMPANHOU A INICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO, OU PARA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DA RECUSA DO APELADO EM ENTREGAR O

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO COM AMORTIZAÇÃO JUNTO À RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC) – CONTRATO QUE NÃO ACOMPANHOU A INICIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO, OU PARA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DA RECUSA DO APELADO EM ENTREGAR O DOCUMENTO – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DOS ARTIGOS 485, I, DO CPC – DECISÃO QUE NÃO PODE SER PRESTIGIADA – alegação inicial de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito, bem como que o contrato não foi entregue à consumidora – desnecessidade de prévio pedido administrativo de exibição do documento – negócio que é questionado como um todo – elementos dos autos que permitiam a formação do contraditório mesmo sem a exibição inicial do contrato – aperfeiçoamento da citação do apelado que certamente levaria à exibição do documento, o que ocorre de ordinário nas inúmeras ações assemelhadas ao caso dos autos que chegam ao 2o grau de jurisdição – contrato que é documento comum e certamente se encontra na posse da instituição financeira – invocação da teoria da carga dinâmica quanto à produção da prova – precipitado o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo – reforma da sentença para o fim de prosseguimento da ação – determinação de citação do contrário e de intimação para apresentação do documento.
Resultado: recurso provido com determinação.